Tribunal: TJBA
Processo: 0809110-07.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809110-07.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REALIZAR IMOBILIARIA E URBANISMO LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, CAIO CESAR OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, manteve sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material o Acórdão embargado, que improveu o apelo interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou expressamente que a responsabilidade da Recorrente decorre de sua relação com a Nova Vista Empreendimentos, bem assim devido a transação realizada por profissional fardado e com seu crachá, corroborado pelos documentos e testemunhas constantes dos autos, não sendo suficientes sua mera alegação de desconhecimento do fato.

Acrescente-se a isso que não ter denunciado a lide e nem sequer o chamado para depoimento nos autos, fragiliza a sua alegação ao tempo em que robustece sua responsabilidade conforme consignado no acórdão embargado.

Quanto aos danos morais, a decisão colegiada também foi clara, visto que pautou-se no porte e estrutura do responsável pelo dano, a ora Embargante, e no prejuízo suportado pelo Embargado, consubstanciado no não recebimento do lote e perda financeira oriunda do pagamento do sinal.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0809110-07.2015.8.05.0080
, em que figuram como Embargante REALIZAR IMOBILIARIA E URBANISMO LTDA e como Embargada NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça